Tribunal: TJSP
Processo: 1005171-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU e Taxa de Lixo. Campinas. Sentença de procedência, para declarar a nulidade do lançamento dos tributos incidentes no exercício de 2019, que recaíram sobre o imóvel indicado na inicial, determinando a retificação do valor venal a ele atribuído segundo a prova pericial realizada nos autos. Irresignação do Município e Remessa Necessária da sentença.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU e Taxa de Lixo. Campinas. Sentença de procedência, para declarar a nulidade do lançamento dos tributos incidentes no exercício de 2019, que recaíram sobre o imóvel indicado na inicial, determinando a retificação do valor venal a ele atribuído segundo a prova pericial realizada nos autos. Irresignação do Município e Remessa Necessária da sentença. Descabimento. Lançamento tributário realizado com base em valor venal do imóvel que a parte autora alega estar equivocado, conforme prerrogativa do art.145, I, do CTN, que prevê a alteração do lançamento mediante impugnação do sujeito passivo. 'In casu', a impugnação foi comprovada pela perícia realizada nos autos, atestando a supervalorização do valor venal arbitrado na Planta Genérica de Valores do Município de Campinas, especificamente quanto ao imóvel 'sub judice'. Ausência de impugnação suficiente do Município, a justificar o acolhimento integral das conclusões tiradas na prova técnica. Hipótese, outrossim, que não se confunde com o art.148 do mesmo 'Codex' (arbitramento, pela autoridade lançadora, do valor ou preço sobre o qual incide a base de cálculo). Sentença mantida. Aplicação do disposto no art.252 do Regimento Interno deste Tribunal. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art.85, §11, CPC. Remessa Necessária e recurso de apelação não providos.